Tribunal: TJSP
Processo: 2116514-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais - Contrato de prestação de serviços - Pós-graduação a distância - Elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2116514-41.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante WASHINGTON MARTINS CARVALHO,
é agravado ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/MG.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116514-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista -
1a Vara Cível - VOTO 39215 - AL / E / O / V / D
2/5
VOTO No: 39215
AGRV.No: 2116514-41.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA -
1a VC
AGTE.: WASHINGTON MARTINS CARVALHO
AGDA.: ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/MG
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de rescisão contratual
c.c. indenização por danos morais - Contrato de
prestação de serviços - Pós-graduação a distância -
Elementos nos autos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício -
Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de
fls. 449 dos autos de origem, proferida pela MM.a Juíza de
Direito Lucilia Alcione Prata, que indeferiu os benefícios
da gratuidade judiciária.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que não possui condições de suportar as custas do processo
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz que
basta a declaração de pobreza da parte para a concessão a
gratuidade da justiça. Colaciona julgados que entende
aplicáveis ao caso. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116514-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista -
1a Vara Cível - VOTO 39215 - AL / E / O / V / D
3/5
Recurso tempestivo e instruído.
Concedido o efeito suspensivo apenas para
evitar a extinção do processo por falta de recolhimento dos
custas iniciais (fls. 49) e processado sem contraminuta,
pois ainda não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento, não obstante a
aparente relevância dos argumentos, não merece prosperar.
Esclareça-se,
de
início,
que
eventual
aplicação do Código de Defesa do Consumidor à matéria de
fundo da ação proposta não vincula à concessão ou negativa
da gratuidade da justiça.
Como se sabe, a matéria é atualmente regulada nos artigos
98
a
102
do
NCPC,
e
deve
necessariamente ser interpretada à luz do artigo 5o, LXXIV
da Constituição Federal.
O agravante é advogado, e mediante simples
consulta ao “site” é possível verificar que ele milita em
vários processos junto a este Egrégio Tribunal de Justiça.
Conforme se infere da documentação juntada
nos autos de origem, a declaração de imposto de renda do
exercício
de
2018
revela
que
ele
teve
rendimentos
tributáveis de R$ 18.431,00 e ingressou com ação visando à
rescisão do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
celebrado com a agravada em 17/01/219, relativo ao Curso de
Pós-Graduação
lato
sensu
Advocacia
Tributária,
na
modalidade a distância, no valor total de R4 3.743,00, pelo
que não pode ser considerado pobre na acepção jurídica do
termo, parecendo pouco provável que o pagamento das custas
e despesas processuais privará a si ou sua família do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116514-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista -
1a Vara Cível - VOTO 39215 - AL / E / O / V / D
4/5
necessário sustento.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante
comprovação
por
meio
idôneo
da
momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei Estadual
no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no caso não se
verifica.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso).
Ressalta-se que a mera declaração de pobreza
não é suficiente, por si só, para a obtenção da gratuidade
pretendida.
Nesse
sentido,
anota-se que
a
presunção
prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo
Civil é relativa, e cede às evidências.
O
benefício
pleiteado
não
se
afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116514-41.2019.8.26.0000 - São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista -
1a Vara Cível - VOTO 39215 - AL / E / O / V / D
5/5
Vale salientar, ainda, que a decisão que
concede a gratuidade em outro processo não vincula o juízo
da causa.
Assim, correta se mostra a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator